Tribunal: TJSP
Processo: 2189546-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Declaratória – Contrato bancário – Determinada realização de perícia grafotécnica às expensas do autor – Documento trazido aos autos pelo réu – Inteligência do art. 429, inc. II, do CPC – Custeio que cabe ao banco – Decisão reformada – Recurso provido.